Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740038-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HEKSON CHARLEY VIANA AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de petição, chamando o feito à ordem, na qual o Embargado alega, em suma, que deve ser determinada a continuidade do trâmite processual, tendo em vista que no Tema 1.349 do STF, não fora determinado o sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da Repercussão Geral (ID 71865402). Importante ressaltar que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, nos termos do art. 1.021 do CPC. Assim, adotando o princípio da fungibilidade, recebo a referida petição como agravo interno. Intime-se o Agravado, DISTRITO FEDEAL, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 18:02:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador